Tribunal: STF
Processo: AI 431706
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU ACERCA DO CABIMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Ofensa à Carta da República, se
existente, dar-se-ia de forma claramente reflexa ou indireta, o que
não enseja a abertura da via extraordinária.
Incidência, ainda, do
 óbice das Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
Agravo
desprovido.